Tribunal: TJMT
Processo: 1020655-92.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020655-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUCILENE RIBEIRO QUEIROZ DE ASSIS - CPF: 028.356.001-08 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020655-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neucilene Ribeiro Queiroz de Assis

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. A recorrente alega que adquiriu passagem com saída de Cuiabá/MT, no dia 07.09.2019 as 03h50min, com chegada ao seu destino final São Paulo as 09h20min, entretanto, ao chegar no aeroporto para o embarque foi informada do cancelamento do seu voo tendo sido realocada no voo com saída às 08h13min e chegada as 10h55min, tendo que aguardar no aeroporto por cinco horas, ocasionando assim, o dever da cia aérea a indenizá-lo por dano moral.

3. No caso concreto é possível identificar que o atraso de que se trata os autos não restou superior àquele determinado pela Resolução nº 141 da ANAC (atraso inferior a 04 horas), daí não se verificando dano moral “in re ipsa” na hipótese, e, por outro, porque, por não decorrer do próprio fato, incumbia a autora, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

4. Nota-se que o cancelamento do voo originário não ocasionou no atraso ao destino final da reclamante superior a quatro horas, uma vez que o voo estava previsto para chegar à São Paulo/SP as 09h20min e desembarcou às 10h55min.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in verbis
:
Artigo 230 - Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.
Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente.
”.

6. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator